Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730139-87.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: PRISCILLA MOREIRA FERREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência no 0705054-96.2021.8.07.0001, promovida por PRISCILLA MOREIRA FERREIRA em desfavor dos ora agravantes. Em decisão desta Relatora (ID 29219453), o Agravo de Instrumento não foi conhecido em relação à impugnação à penhora e o pedido de antecipação de tutela foi indeferido no tocante ao benefício da justiça gratuita. O Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF encaminhou a sentença proferida nos autos originários (ID 29242538), com a finalidade de subsidiar o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Aguarde-se o prazo para o agravado apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021 às 16:30:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora